Tribunal: TJMT
Processo: 1010332-91.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1010332-91.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[DANIEL OLIVEIRA SOLETO - CPF: 201.207.021-34 (RECORRENTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), DANUBIA MARIA FERREIRA IZABEL - CPF: 858.183.131-15 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENNE ARRAIS: Manifestou-se em Plenário pelo não interesse primário.
E M E N T A

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CARTA DE CRÉDITO SALARIAL. JUROS DE MORA DEVIDOS DESDE A DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. VERBA DE ORIGEM TRABALHISTA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de execução de título extrajudicial lastreado em carta de crédito salarial, cuja obrigação é dotada de liquidez, os juros moratórios são devidos desde a data de emissão do documento.

Se a natureza jurídica do fato que deu origem ao crédito, for verba trabalhista, independente, se vier a ser transferido a outrem, não há ilegalidade de retenção do imposto de renda na fonte quando ocorrer o pagamento.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46, da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interpostos contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto HOMOLOGAM-SE os valores de R$ 9.480,99 (nove mil quatrocentos e oitenta reais e noventa e nove centavos), referente a CERTIDÃO DE CRÉDITO nº 9.9.090.962-0 em favor de DANIEL DE OLIVEIRA SOLETO e, o valor de R$ 2.601,42 (dois mil seiscentos e um reais e quarenta e dois centavos), referente a CERTIDÃO DE CRÉDITO nº 7.1.097.027-7 em favor de DANÚBIA MARIA FERREIRA IZABEL, ambas importâncias que serão acrescidas de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação, e, de correção monetária, pelo IPCA-E.”

Inicialmente deve ser observado que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

O Recorrente pugna pela reforma da sentença no que tange a aplicação do termo inicial dos juros de mora. Enfatiza que a ação originária se trata de execução de título extrajudicial, sem nenhuma relação tributária, cuja obrigação dotada de liquidez, contém termo determinado para o cumprimento, e desta forma, o simples advento do termo final constitui o devedor em mora. Ao final requer a reforma da sentença para que seja reconhecida que os juros de mora devem incidir a partir da data do vencimento da dívida.

Roque Pereira Gonçalves, por sua procuradora Elaine Cardinali Aere, cedeu seus créditos, em 08/05/2019, para Danúbia Maria Ferreira Izabel, referente a carta de crédito 9.9.093.215-0, no valor de R$ 20.826,38, emitida em 16/04/2009, e, referente a carta de crédito 7.1.097.027-7, no valor de R$ 2.601,42, emitida em 15/09/2009. Lázara Dirce Ribeiro de Oliveira Soleto, cedeu os seus créditos, em 27/10/2020, para Daniel de Oliveira Soleto, referente a carta de crédito 9.9.090.962-0, no valor de R$ 20.655,02, emitida em 09/04/2009.

A parte Recorrida em contrarrazões defender que conforme precedentes jurisprudenciais o termo inicial da contagem dos juros contra a Fazenda Pública é da citação.

Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o termo a quo da incidência dos juros moratórios sobre as obrigações ilíquidas devidas pela Administração ao servidor, aplica-se as regras constantes dos arts. 219 do CPC e 405 do Código Civil, os quais estabelecem a citação como o marco inicial da referida verba. STJ, AgInt no REsp 1734432/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 10/09/2018.

Em decisão proferida no
REsp

1205946
/SP RECURSO ESPECIAL2010/0136655-6, a Ministra Laurita Vaz, em seu voto vista consignou o seguinte:

O termo inicial dos juros de mora nas condenações contra a Fazenda Pública decorre da liquidez da obrigação, isto é, sendo líquida, os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação, nos termos do artigo 397, caput, do Código Civil de 2002, e sendo ilíquida, o termo inicial será a data da citação quando a interpelação for judicial, a teor do artigo 397, parágrafo único, do Código Civil de 2002, combinado com o artigo 219, caput, do CPC, tal como ocorre no caso de condenação ao pagamento do adicional por tempo de serviço sobre a totalidade da remuneração, em que o valor somente será determinado após o trânsito em julgado da sentença judicial, em sede de liquidação.

Porém, neste caso, como não consta da referida Carta de Credito a data certa de seu respectivo vencimento, aliado ao fato que a partir de então começa a fluir o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, a teor do disposto no art. 1º do Decreto 20.910/1932, assim, entendo que a exigibilidade do valor ali descrito deve ser de forma imediata, cujo vencimento é a vista, portanto, sem necessidade de citação do Devedor para constituir a mora.

Desta forma, entendo que o Recorrente tem razão, na execução de título de crédito extrajudicial os juros passam a fluir do vencimento da dívida quando sua natureza for líquida. Neste caso, na certidão de crédito foi reconhecida a existência de dívida, em 09 de abril de 2009 para DANIEL OLIVEIRA SOLETO e 15 de setembro de 2009 para DANUBIA MARIA FERREIRA IZABEL, logo já devia o valor constante da certidão, já estava vencida, pois, conforme supramencionado, não há indicação ou previsão de vencimento futuro, por isso a partir de então passa a fluir correção monetária e juros. Não se trata de ação de conhecimento e sim de execução de título de crédito extrajudicial.

Quanto à incidência do desconto do imposto de renda na fonte, os precatórios recebidos por um contribuinte podem ser tributáveis ou não, dependendo do motivo pelo qual a dívida foi paga. No caso de verbas trabalhistas, os valores são considerados rendimentos tributáveis, sujeitos a incidência de Imposto de Renda, assim pode haver a retenção do imposto de renda na fonte, e esse fato poderá ser declarado na declaração para não pagar duas vezes o valor. Se o precatório pago for referente a verba indenizatória, paga ao contribuinte para repor um patrimônio perdido, pode ser declarado como rendimento isento e não tributável.

O crédito mantém, por toda sua trajetória, a natureza jurídica do fato que lhe deu origem, independendo, se ele vier a ser transferido a outrem. O acordo de cessão de direitos não afasta a tributação na fonte dos rendimentos tributáveis relativos ao precatório no momento em que este for quitado pela Fazenda Pública. Neste caso, como se trata de créditos salariais cedidos, não é ilegal a retenção do imposto de renda na fonte.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e reconheço que os juros de mora devem incidir desde 09/04/2009, para DANIEL OLIVEIRA SOLETO e 15/09/2009 para DANUBIA MARIA FERREIRA IZABEL, observados os índices fixados em sentença.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022